Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A denunciação da lide consiste em modalidade de intervenção de terceiros, prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, mediante a qual o denunciante deduz pleito indenizatório contra terceiro no curso da demanda principal. A fim de evitar tumulto processual, deve-se prestigiar a aplicação restritiva da denunciação à lide àquelas hipóteses especificamente previstas na lei processual.
Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
Ausente qualquer excludente de responsabilidade, o réu deve ser condenado à reparação do dano causado ao cliente, em razão da prestação de serviço defeituosa.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.